Tribunal: TJDFT
Processo: 0727299-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727299-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FUSION WORK &amp; LIVE RECORRIDA: LFVAG PARTICIPAÇÕES, EDITORAÇÃO E EDUCACIONAL EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. 1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões 2. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição fluirá a partir do conhecimento inequívoco da lesão ou violação do direito. 3. Havendo prejuízos decorrentes de obras, a apresentação de laudo e orçamento por empresa que realizou os reparos a pedido do prejudicado resta evidente a ciência inequívoca apta a iniciar a contagem do prazo prescricional. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 189, 202, inciso I, 206, § 3o, inciso V, e 934, todos do Código Civil, sustentando que deve ser afastado o reconhecimento de eventual prescrição. Assevera que se trata de uma ação regressiva e que apesar do conhecimento inequívoco dos danos (lesão) ter ocorrido antes da realização do pagamento, ainda não tinha surgido o direito de crédito a ensejar o aviamento da pretensão. Ressalta que a data do início do prazo prescricional é o dia 26 de setembro de 2016, momento em que houve o efetivo pagamento a terceiro. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJMG. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME, OAB/SP 195.805. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 189, 202, inciso I, 206, § 3o, inciso V, e 934, todos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição fluirá a partir do conhecimento inequívoco da lesão ou violação do direito. Na presente hipótese, conforme narrado pelo autor apelante na petição inicial (ID. 35173029), houve a realização de obras que geraram danos em 14/05/2016 e, inequivocamente, o condomínio teve ciência da ocorrência e da extensão dos prejuízos em 1o/06/2016, conforme o laudo e orçamento da empresa contratada para realizar o reparo dos danos (ID. 35173033). Dessa forma, levando-se em conta o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do CC, bem como o marco inicial para a contagem do prazo prescricional o mês de junho de 2016, tendo sido a primeira ação ajuizada em agosto de 2019, resta evidente a ocorrência da prescrição. Uma vez decorrido o prazo prescricional, o ajuizamento de ação posterior não tem o efeito de interromper e fazer recomeçar a contagem como quer o apelante” (ID. 43293443). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, outrossim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME, OAB/SP 195.805. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016